Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722967-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE LAIRTON ROCHA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CORRESPONSABILIDADE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. TERMOS DO REGULAMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido. 3. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS - como o presente -, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Preliminar rejeitada. 4. A coisa julgada reclama a identidade das demandas, mediante tríplice reprodução de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) - não observada no cotejo do presente caso com aquele intentado na esfera trabalhista. Preliminar rejeitada. 5. De acordo com os verbetes sumulares n.o 291 e 427/STJ, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria - sem, contudo, alcançar o fundo de direito. Prejudicial afastada. 6. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante a hipótese do REsp 1.370.191/RJ - Tema 936, item II - e EDcl nos EREsp 1557698/RS. 7. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão. 8. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial - pois insuficiente o mero aporte extemporâneo - realizado em sede de liquidação de sentença às expensas da parte que desencadeou a necessidade da prova técnica. 9. A recomposição da reserva matemática deve ser suportada tanto pelo participante quanto pelo ex-empregador/patrocinador, em estrita observância ao regulamento da entidade de previdência complementar e aos termos das teses abordadas em sede de recursos repetitivos pelo STJ. 10. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo do benefício especial temporário (BET), pois este é atrelado à existência de reserva em fundo especial, resultante de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 11. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. 12. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 13. Revela-se incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente. 14. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, porque houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028